Tribunal: TCU
Processo: 037.048/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por conversão do TC 027.917/2014-2 conforme determinados no Acórdão 3.161/2019-TCU-1a Câmara, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por conversão do TC Processo 027.917/2014-2 conforme determinados no Acórdão 3161/2019-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, em desfavor de Fabian Vinícius Santana Pereira (então Diretor-Geral do Hospital Governador João Alves Filho), Eduardo Alves do Amorim (então Secretário de Estado da Saúde do Estado de Sergipe), DMC Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda., Comed Produtos Médicos Hospitalares Ltda., PRO MED Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., MM Farma Comercial Eireli e Sebrame Comercial Ltda. ME, em razão de superfaturamento apurado no processo de Dispensa de Licitação 11.064/2004 para aquisição de medicamentos para o Hospital Governador João Alves Filho (Huse), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir da presente Tomada de Contas Especial, com fundamento no artigo 71, inciso II, da CF/1988, c/c os arts. 1o, inciso I, 4o e 5o da Lei 8.443/1992; e arts. 1°, inciso I, 4o e 5o do RITCU, as empresas Comed Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP (CNPJ 03.296.379/0001-17), PRO MED Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. (CNPJ 32.773.418/0001-28), MM Farma Comercial Eireli (CNPJ 02.350.721/0001-57) e Sebrame Comercial Ltda. ME (CNPJ 02.038.713/0001-70), pela ausência de competência deste Tribunal para apreciação de indícios de sobrepreço relacionados a despesas efetuadas com recursos estaduais; 9.2. julgar irregulares as contas dos senhores Fabian Vinícius Santana Pereira (CPF XXX.063.095-XX), Eduardo Alves do Amorim (CPF XXX.297.115-XX), e da empresa DMC Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda. EPP (CNPJ 40.909.236/0001-60), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, e fixando o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 47.771,36 25/08/2004 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e à Controladoria Geral do Estado de Sergipe (CGE-SE), para conhecimento e adoção das medidas que entenderem cabíveis em seus respectivos âmbitos de atuação.